Tribunal: CARF
Processo: 15586.001580/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001580/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.863 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2021
Recorrente
BRASCOBRA CENTER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que constitui questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de decadência, sendo
vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que votou por conhecer integralmente do
recurso, e, na sua parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001580/2009-32
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001580/2009-32

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou improcedente
impugnação apresentada Auto de Infração lavrado para imposição de multa por infração ao
disposto no art. 32, IV, §§ 3° e 5o da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentados pela Lei
no 9528/97, combinados com o art. 225, IV e § 4o do Decreto no 3048/99 (Regulamento da
Previdência Social), por ter a empresa apresentado GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Relata a autoridade fiscal no Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 191 ss.)
que
3. Este auto-de-infração decorre da constatação de que a empresa acima identificada
apresentou Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP, com informações incorretas/omitidas nas competências compreendidas entre
01/2004 a 12/2005, 13/2004 e 13/2005, não declarando as seguintes contribuições
sociais:
a) as lançadas nos AI 37.214.741-0 e 37.214.742-9, incidentes sobre as remunerações
pagas ou creditadas pelos serviços que lhe foram prestados por segurados empregados
da Previdência Social, contratados pela empresa como se estagiários fossem. Procurou o
contribuinte ocultar o vínculo empregatício estabelecido com os prestadores de serviço
contratados como estagiários, utilizando o Termo de Compromisso de Estágio como
manobra ardilosa no intuito de mascarar autêntico contrato de trabalho, de forma a
eximir-se indevidamente da obrigação tributária e do pagamento das contribuições
sociais, agindo com dolo, fraude, má-fé e simulação.
b) as lançadas no AI 37.214.744-5 e 37.214.745-3, incidentes sobre parcelas pagas pela
empresa, destinadas à cobertura da assistência médica, dos segurados empregados e
seus dependentes, que, por não atenderem ao pressuposto legal da não incidência
tributária estampada no art. 28, §9°, "q", foram consideradas como componentes da
remuneração para fins de incidência das contribuições previdenciárias, nos termos do
art. 28, inciso I, ambos da Lei n° 8.212, de 24/07/1991;
c) as lançadas no AI 37.214.744-5 e 37.214.745-3, incidentes sobre os valores custeados
pela empresa aos segurados empregados a título de alimentação, não incluída no
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT, concedida, portanto, em desacordo
com o art. 28, §9°, "c", da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, passando a integrar a
remuneração nos termos do art. 28, I, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991;
d) as lançadas no AI 37.214.744-5 e 37.214.745-3, incidentes sobre as remunerações
pagas ou creditadas pelos serviços que lhe foram prestados por contribuintes individuais
de que trata a alínea "g", inciso V, do art. 12 da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, c/c a
alínea "j", inciso V, do art. 9°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999;
4. As informações não declaradas em GFIP constam do Anexo I e foram obtidas por
meio da análise da contabilidade e da comparação entre as folhas de pagamento da
empresa e as GFIP entregues pelo sujeito passivo antes do início do procedimento
fiscal.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, alegando, em
síntese, que:
a) todos os autos de infração lavrados na mesma ação fiscal decorrem da
desconsideração de todos os contratos de estágio firmados pela empresa em sua matriz e em suas
diversas filiais no período autuado por um julgamento pessoal da autoridade autuante, que além
de ter gerado consequências previdenciárias, aplicou-lhe multa de ofício à alíquota de 75%, bem
como o acusou de ter agido com dolo, fraude e má-fé, tipificando sua conduta como criminosa;
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001580/2009-32

b) alega decadência do direito de constituir os créditos tributários relativos ao
período de 01/2004 a 11/2004, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, uma vez que não havendo
dolo, fraude ou simulação de sua parte e tendo enviado a GFIP com as informações que
considerava corretas e realizado o pagamento antecipado do tributo calculado a partir da GFIP
enviada, esse é o dispositivo legal que regula o prazo decadencial para a constituição do crédito
tributário pelo Fisco;
c) afirma que, contrariamente ao que afirmou a autoridade autuante, a sua boa-fé é
facilmente constada por meio das provas que ora anexa aos autos, como auditoria da Delegacia
Regional do Trabalho, na qual foram verificados contratos de trabalho, estágio e prestação de
serviço dos anos de 2004 e 2005, sem que houvesse sido apontada nenhuma irregularidade em
relação aos contratos de estágio, e que foi alvo de reclamações trabalhistas de estagiários
contratados que pleitearam, justamente, e sem sucesso, o reconhecimento do vínculo
empregatício;
d) argumenta que o auditor fiscal autuante não fez, nem encontrou prova alguma
de que os estagiários contratados exerciam atividades de funcionários regulares incompatíveis
com seus cursos de formação, mas apenas presumiu esse fato, o que é inaceitável;
e) afirma que o auditor se ateve a três pontos para descaracterizar os contratos de
estágio celebrados, quais sejam (1) a carga horária por eles desempenhada, (2) o nomen juris das
verbas pagas aos estagiários e (3) a incompatibilidade das atividades exercidas pelos estagiários
em relação aos respectivos cursos de formação. Com relação à carga horária, diz que a
autoridade fiscal pretendeu atribuir força normativa a uma Resolução do CNE (CNE/CEB no 01
DE 21/01/04) que não possui esse atributo, em detrimento da lei que regia essa atividade nos
anos de 2004 e 2004, qual seja a Lei no 6494/77 e seu regulamento, o Decreto no 874987/82; com
relação ao “nomen juris”, alega, em síntese, que o fato de os estagiários receberem verbas
denominadas "salário", "saldo de salário", "salário base", "diferença de salário", "13° salário",
"ajuda alimentação", "ajuda de custo" e "13° salário", não significa que tais verbas tinham, de
fato, tal natureza jurídica, pois “é patente e corriqueira, em nossos Tribunais, a desconsideração
da nomenclatura com que são chamadas determinadas verbas para a sua consideração como
sendo verba de natureza salarial.” Alega que não há disposição legal que exija a adoção de
nomenclatura especifica para o pagamento de verba aos estagiários, sendo que o contador da
impugnante optou pela forma mais simples, qual seja a de manter a mesma nomenclatura; com
relação à incompatibilidade das atividades exercidas, afirma que relaciona e discrimina as
atividades exercidas pelos estagiários de cada área.
Requer, por fim,
(i)
seja reconhecida a preliminar de decadência;
(ii)
a procedência da impugnação em todos os seus termos, devendo ser
configurada a relação de estágio e descaracterizado o débito de contribuições previdenciárias;
(iii)
protesta pela apresentação de todas as provas admitidas em direito,
especialmente documental, depoimento pessoal, testemunhal e pericial, com apresentação de
quesitos e rol de testemunhas no prazo máximo de 30 dias;
(iv)
sejam aproveitadas as provas da impugnação apresentada em face do AI
DEBCAD no 37214741-0, respeitando o direito da economia processual e da unidade da
jurisdição;
(v) requer o prazo de 05 dias para juntada de procuração; e
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001580/2009-32

(vi) requer a dilação probatória em 45 dias, considerando que nem todos os
documentos referentes aos contratos de estágio se encontram em posse da empresa.
A 11a Turma da DRJ/RJ1 julgou a impugnação improcedente, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
OBR1GAÇÃO ACESSÓRIA DESCUMPRIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM A TOTALIDADE DOS FATOS GERADORES.:
Constitui infração. apresentar a GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Infamações à Previdência Social com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 16/08/10 (fls. 276), dela o contribuinte interpôs
recurso aos 15/09/10 (fls. 277 ss.), no qual, em essência, reitera os mesmos argumentos de defesa
apresentados em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo, mas deve ser conhecido em parte.
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra Auto de Infração lavrado para imposição de multa por infração
ao disposto no art. 32, IV, §§ 3° e 5o da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentados pela
Lei no 9528/97, combinados com o art. 225, IV e § 4o do Decreto no 3048/99 (Regulamento da
Previdência Social), por ter a empresa apresentado GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
O recorrente inicia seu recurso afirmando que “todos os autos de infração
consubstanciam-se na desconsideração, pelo Sr. Auditor Fiscal, de todos os contratos de estágio
firmados pela empresa contribuinte em suas diversas filiais, bem como em sua matriz no período
em que foram apurados os débitos, e a configuração, originada por conta própria do Sr. Auditor
Fiscal, de vinculo empregatício de todos os estagiários contratados pela impugnante; gerando,
assim, todos os reflexos legais decorrentes de relações de trabalho regidas pela CLT, inclusive e
principalmente suas implicâncias previdenciárias”.
Alega que neste caso concreto, a multa que lhe foi imposta decorre da “falta de
informação das parcelas creditadas aos seus estagiários, então considerados por ele como
segurados empregados, a titulo de remunerações pagas, assistência médica conferida, concessão
de alimentação aos segurados empregados e a contribuintes individuais, com base no
lançamentos dos Al's 37.214.741-0, 37.214.742-9, 37.214.744-5 e 37.214.745-3”
Assim, conclui que
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001580/2009-32

...o julgamento deste processo depende estrita e infalivelmente da análise e da
declaração de absoluta regularidade na contratação dos estagiários por parte da
Recorrente, uma vez que a multa que consubstancia o presente Auto decorre justamente
da falta das informações relativas aos pagamentos de bolsa, assistência médica e
alimentação aos estagiários contratados pela Brascobra Center, sendo certo que a
argumentação para combater o presente Auto de Infração há de ser aquela suscitada nos
Al's a que se vincula.
Alega, também, que teria havido decadência do direito do fisco de constituir os
créditos tributários referentes aos períodos de janeiro a novembro de 2004, nos termos do art.
150, § 4o do CTN ou, compreendidos entre janeiro a outubro de 2004, nos termos do art. 173, I
do mesmo código.
De fato, a infração que foi imputada ao recorrente e que se discute neste caso
concreto diz respeito ao fato de o contribuinte ter apresentado GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, de modo que a
infração aqui referida, depende, realmente, dos autos de infração a que se vincula, como
afirma o recorrente, mencionados pela autoridade autuante no relatório fiscal da infração, acima
transcrito, quais sejam os AI DEBCAD’s de nos 37.214.741-0, 37.214.742-9, 37.214.744-5 e
37.214.745-3
É dizer, o resultado do julgamento daqueles autos de infração é circunstância
prejudicial ao julgamento deste processo, de modo que neles é que se apurará a existência da
obrigação principal e, por seguinte, se havia “o que” o contribuinte estivesse obrigado a declarar
em GFIP.
Em todos os AI DEBCAD’s mencionados, o recorrente deduziu a mesma tese de
defesa, seja em primeira, seja em segunda instância de julgamento, trazida neste processo
administrativo, qual seja além da decadência, a regularidade dos contratos de estágio celebrados
e a irregularidade da autuação.
Todos os autos de infração tiveram decisão desfavorável em primeira instância e
os AI DEBCAD’s nos 37.214.744-5 e 37.214.745-3, que são objeto dos processos
administrativos de nos 15586.001574/2009-85 e 15586.001575/2009-20, serão objeto de
apreciação e julgamento também nesta mesma sessão de julgamento e, conforme informação
constante dos autos do processo administrativo no 15586001571200941, nos AI’s DEBCAD’s
nos 37.214.741-0 e 37.214.742-9, já foram julgados desfavoravelmente ao contribuinte por
decisão definitiva, já estando os respectivos créditos tributários, inclusive, em execução judicial.
Pois bem.
Ocorre que a tese, em si, defendida pelo contribuinte em todos os processos
administrativos em questão, neste, inclusive, qual seja a regularidade da contratação dos
estagiários, foi objeto de apreciação e julgamento, justamente nos autos do aludido PAF de no
15586001571200941, fundamento que era do AI DEBCAD de no 37.214.741-0.
Ou seja, essa matéria já transitou em julgado neste esfera administrativa de
julgamento, razão pela qual não pode ser conhecida por este colegiado.
Com relação à alegação de decadência, o recorrente argumenta que teria havido
decadência do direito do fisco de constituir os créditos tributários referentes aos períodos de
janeiro a novembro de 2004, nos termos do art. 150, § 4o do CTN ou, compreendidos entre
janeiro a outubro de 2004, se aplicada a regra do art. 173, I do mesmo código.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001580/2009-32

Ocorre que de acordo com o que informa a autoridade fiscal no item 4 do relatório
da informação fiscal, acima transcrito, “as informações não declaradas em GFIP constam do
Anexo I”, que, por sua vez, aponta informações relativas às competências compreendidas entre
01/2005 e 12/2005.
É dizer, o período cuja decadência alega o recorrente sequer foi abrangido pelo
auto de infração.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital